Tribunal: STF
Processo: RHC 199353
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Nílson de Jesus Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 635.650/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Alega o recorrente, em suma, a falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da sua custódia preventiva, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz que o constrangimento ilegal reside no fato de que “todos os corréus – em similitude fática-processual - respondem ao processo em liberdade há mais de 01 (um) ano, enquanto o recorrente encontra-se preso.”
    Argumenta, de outra parte, que, 
    “quanto à condição de FORAGIDO, mais uma vez reforça que o mesmo lutou por meio de diversos instrumentos por sua liberdade durante todo o período, sendo que tal fato não pode ser utilizado em seu desfavor perpetuamente.” 
    Afirma a defesa, ainda, que
    “os réus possuem identidade fática e jurídica, devendo o mesmo direito de responder em liberdade ser estendido ao requerente José Nilson, nos termos do artigo 5°, I da CF e artigo 580 do CPP, além do entendimento jurisprudencial já pacificado.”
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a prisão preventiva do recorrente ou substituída por medida cautelar diversa.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO SEM AUTORIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 1 ANO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas em sua posse e dos corréus – 6kg de maconha e 1,230kg de crack –, além de terem sido localizados uma submetralhadora calibre 22, com um carregador duplo, silenciador (uso restrito), um rifle calibre 44; uma garrucha calibre 44 de cano duplo, com 2 munições CBC, calibre 44 (uso permitido); recomendando, assim, a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente possui uma ação penal e um inquérito policial que tramitam em seu desfavor, bem como para aplicação da lei penal, haja vista que ficou foragido por 1 ano, sendo encontrado em outro Estado da Federação.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. In casu, todavia, considerando que as circunstâncias e a conduta imputada ao paciente são nitidamente mais graves do que as dos corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva, o ora paciente não faz jus à extensão dos efeitos da decisão concessiva. Com efeito, não restou demonstrada a similitude fático-processual entre o paciente e os corréus, porquanto, pelo que se extrai dos autos, o paciente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, responsável por todo o funcionamento, organização e atividades do grupo, tendo ficado um ano foragido, dando ordens por telefone aos demais denunciados, quer diretamente ou através de seus ‘gerentes’.
    6. Habeas corpus não conhecido.”
    Essa é a razão pela qual se insurge o recorrente. 
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, 
    “Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas em sua posse e dos corréus – 6kg de maconha e 1,230kg de crack –, além de terem sido localizados uma submetralhadora calibre 22, com um carregador duplo, silenciador (uso restrito), um rifle calibre 44; uma garrucha calibre 44 de cano duplo, com 2 munições CBC, calibre 44 (uso permitido); recomendando, assim, a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente possui uma ação penal e um inquérito policial que tramitam em seu desfavor, bem como para aplicação da lei penal, haja vista que ficou foragido por 1 ano, sendo encontrado em outro Estado da Federação.”
    Consoante o magistério jurisprudencial da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Ademais, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Anoto, por fim, no tocante à incidência do art. 580 do CPP em favor do recorrente, que “[a] extensão (...) pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável” (HC nº 175.857/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20), o que não ficou demonstrado nos autos.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente